Tribunal: TJSP
Processo: 0500581-23.2011.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA RECURSAL. Pretensão de reforma da r. sentença, que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente. Ação de execução fiscal ajuizada pelo Município de Votuporanga. Hipótese em que, embora essa C. 5a Câmara de Direito Público tenha julgado anterior recurso de apelação derivado de Embargos de Terceiro, a matéria aqui discutida não é de sua competência, cabendo a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA RECURSAL. Pretensão de reforma da r. sentença, que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente. Ação de execução fiscal ajuizada pelo Município de Votuporanga. Hipótese em que, embora essa C. 5a Câmara de Direito Público tenha julgado anterior recurso de apelação derivado de Embargos de Terceiro, a matéria aqui discutida não é de sua competência, cabendo a análise do recurso por uma das Câmaras especializadas em ações envolvendo tributos municipais e execuções fiscais municipais, tributárias ou não. Artigo 3o, inc. II da Resolução no 623/2013. A competência é definida pelo pedido inicial, conforme art. 103 do RITJSP. Súmula 158 desse E. TJSP. Prevalência da competência material em detrimento da prevenção, por ostentar natureza absoluta. Precedentes do C. Órgão Especial desse E. TJSP, e dessa C. Câmara. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.